Tribunal: TJBA
Processo: 8003735-60.2024.8.05.0126
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003735-60.2024.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSANA DE JESUS CEDRO

Advogado(s)
:
ELISANGELA AMARAL CONTE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA QUE NÃO FIGUROU NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO CARACTERIZADO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONVOCAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A análise da publicação do resultado final do Certame não deixa dúvidas sobre o fato de que a Autora atingiu pontuação que lhe garantiria a classificação na lista de ampla concorrência, inclusive à frente de outros dois candidatos, mas por provável equívoco da Administração o seu nome constou apenas na lista destinada aos cotistas.

2.
Nota-se, desta forma, que
a divulgação d
o resultado final do Certame não
observou
a regra do item 6.18 do Edital, que garante aos candidatos que optam pelas vagas reservadas concorrerem de forma simultânea também na lista de ampla concorrência.

3.
Mostra-se impositiva, desta forma, a concessão da segurança, para fins de ordenar a convocação imediata da candidata, confirmando-se a medida antecipatória da tutela.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes
da Seção Cível de Direito Público
em
CONCEDER

A SEGURANÇA,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA